Tribunal: TJDFT
Processo: 0739832-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Processo : 0739832-95.2021.8.07.0000 DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para dar cumprimento à obrigação estabelecida no acórdão, no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de execução forçada. Brasília-DF, 31 de outubro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator